Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725639-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim o documento id 37896866, em que declara o agravante ser autor de aproximadamente 5.000 ações, nem a juntada de mera certidão positiva de distribuição de feitos (id 35958748), em que contam cerca de 330 processos movidos em seu desfavor, pois o alegado comprometimento das contribuições voluntárias com o pagamento das despesas correntes da entidade não foi demonstrado. Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator